Tribunal: TJPA
Processo: 0001919-83.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001919-83.2016.8.14.0006

APELANTE: JOSE CHARLES MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (quinze) dias-multa, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, aplicando-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se as circunstâncias atenuantes
do art. 65, I e III,
d
, do CP
podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, genéricas, não podem conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSÉ CHARLES MONTEIRO DE SOUZA, termo no ID - 13596670,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 13596670), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 19099139), requer
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, aplicando-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (ID – 19348288), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 20448357, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 13596669) o que segue:

“Consta no Inquérito Policial, que no dia 02/02/2016, aproximadamente às 00h30min, os denunciados Honorato Gaioso Santos Neto e José Charles Monteiro de Souza, em via pública, mais precisamente no Guajará I, neste município, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Raphael de Queiroz Vieira 01 (um) aparelho celular da marca Nokia Lumia, conforme às fls. 06 do IPL.

Narra à peça informativa que, no dia, hora e local mencionados, a vítima Raphael de Queiroz Vieira encontrava-se caminhando em via pública, momento em que fora abordado pelos denunciados Honorato Gaioso Santos Neto e José Charles Monteiro ao qual trafegavam em uma motocicleta Titan Vermelha, placa QDN-6081 e portavam um simulacro, tendo os mesmos lhe subtraído 01 (um) aparelho celular da marca Nokia Lumia e posteriormente se evadiram do local. Ocorre, que pela manhã, a vítima Raphael de Queiroz Vieira foi avisado que os denunciados Honorato Gaioso Santos Neto e José Charles Monteiro haviam sido presos, logo deslocou-se até a seccional da Cidade Nova e reconheceu os autores do delito, indicando Honorato Neto como aquele que lhe apontou o simulacro, enquanto José Charles como condutor da motocicleta e propulsor que lhe subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Nokia Lumia, conforme às fls.06 do IPL.

Ressalta-se, que na ocasião do referido assalto, os denunciados Honorato Gaioso Santos Neto e José Charles Monteiro estavam de posse de um simulacro (imitando uma pistola), 03 (três) carteiras porta cédulas, 02(dois) celulares e o veículo motocicleta de placa QDN-6081, conforme às fls.06 do IPL (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 13596670), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (ID - 13596665), especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima RAPHAEL DE QUEIROZ VIEIRA, o qual relatou que, no dia do fato, estava chegando em sua residência quando foi abordado pelo recorrente, juntamente com um comparsa, em via pública, tendo eles anunciado o assalto e subtraído o seu telefone celular.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS e DENIS DE CARVALHO DA COSTA, os quais declararam que estavam em ronda e, ao localizarem os acusados fugindo em alta velocidade, os perseguiram e, quando estes caíram da motocicleta, os abordaram e encontraram um simulacro e o bem subtraído, sendo que ligaram para o dono do aparelho celular, que se dirigiu à Delegacia para o reconhecimento deles.

Vê-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal
, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo
, constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- RECURSO DESPROVIDO.

- Sendo o reconhecimento realizado pela própria vítima, durante situação de flagrante delito, trata-se de ato informal, que por sua natureza imediata, não se exige a rígida observância aos critérios do art. 226 do CPP - Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi), deve ser mantida a condenação -
Tratando-se de delito patrimonial, os depoimentos da vítima e de policiais militares, em consonância, constituem prova suficiente da autoria
.”
(TJ/MG, 0001949-13.2022.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 24/04/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais, é suficiente para a condenação, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade
.

4. O reconhecimento pela vítima foi realizado conforme os procedimentos legais, não havendo nulidade. A desclassificação para furto não é cabível, pois houve emprego de meio que reduziu a resistência da vítima (tranquilizantes colocados em bebida alcoólica). IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.(...)”
(TJ/SP, 1508615-12.2024.8.26.0050, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 15/04/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 157, § 1º, do Código Penal, o delito de roubo impróprio se consuma no momento em que o agente emprega a violência ou grave ameaça, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção
.

(...)

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ/DF, 0700091-65.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 05/10/2023)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO, APLICANDO-SE AS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231
[2]
, DO STJ.

Igualmente
improcedente
. Explico.

Primeiramente, insta anotar que a pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, o que, por óbvio, mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 65, I e III,
d
, do CP
[3]
, e a não aplicação delas, em virtude do que dispõe a Súmula 231, do STJ, a qual se encontra-se em plena vigência e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
.

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência das referidas atenuantes ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse diapasão, precedentes do Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
, e 13 (quinze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 16/10/2025